Tribunal: TJES
Processo: 5032526-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032526-58.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARDOZO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5032526-58.2023.8.08.0024

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CARDOZO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REVELIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e materiais, pela prática do crime de perseguição (
stalking
). A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da citação e da decretação de revelia. No mérito, pugnou pela absolvição sob a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta por estar inserida em um conflito familiar, ou subsidiariamente, a readequação da pena e das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação realizada via aplicativo WhatsApp e a subsequente decretação de revelia geram nulidade do feito; (ii) saber se o contexto de conflito familiar afasta o
animus persecandi
e a reiteração necessários à configuração do crime ; e (iii) saber se é cabível a fixação de reparação mínima por danos morais e se o montante arbitrado atende à razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) atinge sua finalidade processual e é considerada válida quando há a insofismável certeza de que o receptor é o réu. Ausência de prejuízo processual ao exercício da ampla defesa (CPP, art. 563), visto que o denunciado compareceu à audiência e teve resposta à acusação formulada por defensor dativo nomeado.

É escorreita a decretação da revelia quando o acusado desocupa o endereço declinado nos autos sem proceder à devida comunicação ao juízo (CPP, art. 367).

A materialidade e a autoria do crime (CP, art. 147-A) foram amplamente demonstradas pela firme e uníssona prova oral. O mero contexto de proximidade familiar decorrente de relacionamento entre o réu e a filha da vítima não possui o condão de afastar o dolo de perseguição (
animus persecandi
) e a reiteração delitiva.

No tocante aos danos, tratando-se de delito de perseguição obsedante, a lesão à integridade psicológica da ofendida é presumida (
in re ipsa
). O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 obedece aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, incidindo o entendimento que veda a alteração do valor na ausência de manifesta desproporção (Enunciado nº 32 da TUILJE/TJES).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES).

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A; CPP, arts. 367 , 387, IV , e 563; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 143.990/PR; STJ, AgRg no HC 840.886/ES; Enunciado nº 32 da TUILJE/TJES; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal, na qual a parte autora, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, busca a condenação de Pedro Henrique de Souza Cardozo Dias pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) em face da vítima Fabiana Negrini Batista, bem como a fixação de reparação de danos morais e materiais.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram acolhidos por meio da Sentença (id nº 79885836), a qual reconheceu a autoria e a materialidade do delito e condenou o réu à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de determinar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e materiais.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso de apelação em face da decisão mencionada (id nº 90782414). Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade da citação e da decretação de sua revelia, além de argumentar no mérito a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta por estar inserida em um contexto de conflito familiar, contestando também a condenação e o valor da indenização. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para a anulação do feito ou a reforma da sentença, absolvendo-se o apelante ou, subsidiariamente, readequando a pena e as indenizações.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora foi intimada para apresentar contrarrazões, manifestando-se tempestivamente nos autos em 24/02/2026 (id nº 18413760) para pugnar pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede prefacial, insurge-se o apelante arguindo a ocorrência de nulidade absoluta do feito, fulcrada na suposta inexistência de citação válida do incriminado. Por conseguinte, sustenta a manifesta irregularidade da subsequente decretação de sua revelia, apontando vício insanável na angularização da relação processual.

Do detido exame do caderno processual, infere-se que a insurgência prefacial desmerece acolhida. Consoante atesta a certidão exarada no mandado nº 5126693 (id nº 18413659), perfectibilizou-se a escorreita citação do acusado acerca dos termos da exordial acusatória, bem como a sua regular intimação para a audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 08/08/2024. O ato de comunicação operou-se de forma hígida por intermédio do aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
, atingindo plenamente a sua finalidade processual.

No que tange à citação operada via aplicativo de mensageria instantânea (
WhatsApp
), inexistem óbices à sua validade, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A higidez do ato processual, contudo, encontra-se umbilicalmente atrelada à observância das garantias legais, exigindo-se a inequívoca certificação da identidade do usuário, a fim de que se tenha a insofismável certeza de que o receptor da missiva é, de fato, o réu da ação penal. Nessa exata senda, colaciono o seguinte escólio pretoriano:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO E CONTRABANDO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO RECORRENTE. VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Consoante entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a). 2. Na hipótese, foram observadas todas as diretrizes previstas em lei para a prática do ato processual em questão, pois as informações consignadas pelo serventuário da Justiça - dotadas de fé pública - e a análise dos demais elementos do caso permitem concluir que o Agravante teve inequívoca ciência da ação penal contra si em curso . 3. Ademais, não houve qualquer prejuízo processual demonstrado pelo Réu que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico, tendo em vista que foi apresentada defesa prévia no prazo legal, apresentados documentos pela Defensoria, realizado interrogatório, apresentadas alegações finais e, ainda, recurso de apelação.
4. Agravo desprovido . (STJ - AgRg no RHC: 143990 PR 2021/0075062-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE . CITAÇÃO POR WHATSAPP. NÃO OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal substancial . 2.
O entendimento do Tribunal de origem consoa com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a)" (AgRg no RHC n. 143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023) . 3. Na hipótese, ficou consignado no acórdão recorrido que a Magistrada processante destacou a existência de todos os elementos necessários para a identificação do réu e asseverou a ciência inequívoca do ato processual pelo agravante. Ademais, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 25/1/2023 e foi designada audiência de instrução e julgamento.
4 . O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 840886 ES 2023/0259848-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

Na hipótese vertente, os elementos de convicção atestam, de forma irretorquível, a validade do ato citatório. Com efeito, o denunciado compareceu espontaneamente à audiência de instrução e julgamento para a qual fora intimado, evidenciando a inequívoca ciência da imputação penal. Ademais, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não se vislumbra qualquer prejuízo suportado pelo réu, mormente porque o juízo providenciou a imediata nomeação de defensor dativo, o qual ofertou a respectiva resposta à acusação na própria assentada, assegurando-se o pleno exercício da ampla defesa.

Quanto à revelia, o art. 367 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

In casu
, extrai-se da certidão exarada no mandado nº 5593631 (ID 18413711) que o acusado desocupou o endereço declinado nos autos sem proceder à devida comunicação ao juízo, fato expressamente corroborado pelas informações prestadas por sua genitora. Por conseguinte, afigura-se irretocável a decisão de id nº 18413717 que decretou a revelia do incriminado, consubstanciando estrita e escorreita aplicação da norma processual de regência.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar o pleito absolutório fundamentado na tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, sob o argumento defensivo de que os fatos estariam inseridos em um contexto de conflito familiar/relacional (envolvendo a filha da vítima), o que descaracterizaria o
animus persecandi
e a reiteração exigidos para a configuração do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal). Subsidiariamente, há insurgência contra a fixação de reparação mínima por danos morais e materiais, questionando-se a efetiva comprovação do abalo sofrido pela vítima, bem como a razoabilidade, proporcionalidade e congruência do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) em relação ao pedido inicial do Ministério Público.

O crime de
stalking
, está previsto em nosso ordenamento jurídico através do art. 147-A do Código Penal, que dispõe:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Impende consignar que, em estrita observância ao postulado da legalidade e da tipicidade estrita, a perfectibilização de qualquer infração penal reclama a exata subsunção da conduta a todas as elementares descritas na norma. Na hipótese do delito em comento, o legislador erigiu como requisitos inafastáveis a perseguição reiterada — perfectibilizada por qualquer meio —, associada, alternativamente, à ameaça à integridade física ou psicológica, à restrição da locomoção ou à indevida perturbação da esfera de liberdade e privacidade da vítima.

Na vertente dos autos, a prova oral coligida — consubstanciada nos firmes e uníssonos relatos da ofendida e das testemunhas — evidencia, de forma indene de dúvidas, a perseguição reiterada perpetrada pelo réu, acompanhada de ameaças à integridade física da vítima. Esse robusto arcabouço probatório afigura-se plenamente idôneo para atestar a materialidade do delito e incutir o necessário juízo de certeza quanto à autoria infracional, autorizando, por conseguinte, a prolação de édito condenatório.

Destarte, no caso vertente, da detida incursão no acervo probatório carreado aos autos, conclui-se que a conduta perpetrada pelo acusado amolda-se com perfeição ao tipo penal encartado no artigo 147-A do estatuto repressivo. Por conseguinte, não merece qualquer reparo a r. sentença combatida neste particular, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Outrossim, o mero contexto de proximidade familiar — consubstanciado no relacionamento afetivo mantido entre o réu e a filha da vítima — não possui o condão de afastar, por si só, o
animus persecandi
e a reiteração delitiva inerentes ao crime de perseguição. Consoante alhures fundamentado, o contundente acervo probatório coligido aos autos aponta para desfecho diametralmente oposto, evidenciando a efetiva perfectibilização da conduta ilícita e rechaçando a tese defensiva.

No tocante a reparação dos danos, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal introduz o seguinte:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

A inteligência do referido preceito normativo consagra a imperatividade da fixação de um patamar indenizatório mínimo na própria seara criminal, em prestígio aos postulados da economia processual e da máxima efetividade da tutela da vítima. Na vertente hipótese, cuidando-se de delito de perseguição obsedante (
stalking
), a lesão à integridade psicológica e à paz de espírito da ofendida afigura-se presumida (
in re ipsa
). Desse modo, havendo pedido expresso nos autos e oportunizado o regular contraditório, impõe-se a condenação do acusado à reparação civil pelos danos morais suportados.

No que tange ao
quantum
, a jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso dos autos, perfilho do entendimento de que a quantia deve ser mantida incólume. O montante arbitrado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00) não se afigura irrisório tampouco teratológico, atendendo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Incide, na espécie, a diretriz vinculante do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Egrégio TJES, o qual veda a alteração do valor quando inocorrente manifesta desproporção.

Nesta esteira, com fulcro nos princípios da simplicidade e da economia processual que regem este microssistema, entendo que a escorreita sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aplica-se à espécie a inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, o qual preceitua: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Apelante e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)